Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748694-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DA COSTA ARAUJO DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. O art. 998 do Código Processual Civil preleciona que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, diante da perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos ao órgão julgador de origem. Brasília, 6 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal